Tribunal: TJMT
Processo: 1010636-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010636-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - CPF: 360.420.278-75 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.885.840/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), RODOLIBERDADE TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.045.381/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS APÓS O PEDIDO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No seguro de apólice aberta os embarques futuros estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante o período estipulado, sendo que a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção, em respeito ao princípio da globalidade.

A averbação do transporte nesse tipo de avença é indispensável para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro (STJ, EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF).

Como cada prêmio é gerado individualmente a partir da averbação do embarque, as cobranças cujo fato gerador ocorreram depois do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem à Lei 11.101/2005 (
caput
do art. 49 e Tema 1051 do STJ).

Quando se tratar de créditos extraconcursais decorrentes de atividade de empresa em recuperação judicial, as apólices de seguro de cargas só continuarão em vigor na forma e prazo contratual nos casos pós-pedido de RJ, desde que haja o pagamento dos prêmios averbados depois dessa data.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010636-59.2022.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, na Recuperação Judicial n. 1003214-24.2022.8.11.0003, deferiu o “
pedido da recuperanda, para determinar o imediato reestabelecimento do serviço de seguro contratado com a TOKIO MARINE, até o término do contrato”
.

A agravante alega que a agravada contratou o seguro RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga) e RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga), porém não pagou as faturas nos últimos meses, o que levou ao cancelamento das apólices.

Acrescenta que posteriormente pleiteou o processamento da Recuperação Judicial e obteve a liminar que mandou dar continuidade às avenças.

Aduz que no ramo de seguro firmado entre as partes prevalece a utilização da apólice global (ou por averbação), em que o prêmio é gerado a partir de cada embarque informado.

Assinala que “
primeiro é pactuado um “contrato mãe” (prevendo taxas, data de pagamento do prêmio, forma pela qual os embarques serão informados, excludentes de cobertura etc.). A partir daí, sempre que for realizar um embarque, o segurado informa à seguradora os dados (tal como valor do embarque, placa do veículo, número do conhecimento do transporte, origem e destino etc.), ou seja, averba o embarque na apólice. Essa averbação gera um endosso – que, no ramo securitário, funciona como um aditivo contratual – que passa a integrar a apólice originalmente contratada; e o prêmio é calculado de acordo com a soma dos endossos (e cobrado mensalmente, por facilidade prática operacional)
.”

Argui que o
decisum
está em descompasso com o Tema n. 1051 do STJ, segundo o qual,
“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Ressalta que por isso os prêmios constituídos depois de requerida a RJ são extraconcursais e, portanto, não se submetem a esse regime.

Destaca também que o seguro não é essencial para a manutenção das atividades da empresa, até porque muitos que atuam nesse setor optam por atribuir o risco do seguro ao dono da carga.

Diz ainda que o inadimplemento acarreta a imediata perda do direito à indenização (art. 763 do CC), e que o art. 49, §2º, da Lei 11.101/2005, estabelece que “
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas
(...)”.

Argumenta que o caso não é de obrigação de trato continuado, cujo descumprimento causa o corte temporário de fornecimento. Registra que, ao contrário, os sinistros eventualmente ocorridos no mês do inadimplemento não poderão ser indenizados.

Efeito suspensivo concedido em parte, apenas para que “
as apólices continuem vigorando apenas nos casos pós pedido de Recuperação Judicial (16.02.2022) e desde que haja a continuidade do pagamento dos prêmios averbados após essa data, na forma contratada
”.

Contraminuta apresentada (
ID. n.

133533163
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
“rejeição da preliminar de deserção e, no mérito, o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento nos exatos termos da decisão liminar recursal para que "as apólices continuem vigorando apenas nos casos pós pedido de Recuperação Judicial (16.02.2022) e desde que haja a continuidade do pagamento dos prêmios averbados após essa data, na forma contratada"- id 130593654”.
(ID. n. 135828672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou o restabelecimento do serviço de seguro até o término do contrato, com estes fundamentos:

(...)
Isso porque, dada a atividade empresarial exercida pela mesma, o contrato de seguro em voga é equiparado a serviço essencial, para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade.

E, como se sabe, os serviços essenciais não podem ser suspensos durante a vigência do prazo de blindagem; ainda mais em razão de débitos que são anteriores ao pedido de recuperação judicial.

Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O art. 47, da mesma Lei, por sua vez, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

A empresa recuperanda tem o direito, ao menos em princípio, à manutenção de todos os contratos anteriores à recuperação judicial, como efeito da regra do artigo 49, da Lei 11.101/05.

Assim, inegavelmente a suspensão do fornecimento de serviços essenciais, aos quais equipara-se o contrato de seguro em questão, em razão de dívida anteriores ao processamento da recuperação judicial, pode influir na tentativa de superação da crise econômico-financeira da recuperanda, de modo desastroso.

Portanto, em sendo o seguro um serviço essencial à regular continuidade da atividade empresarial da recuperanda, sua suspensão, em razão do inadimplemento de obrigações contraídas anteriormente ao processamento de recuperação judicial, revela-se inviável, sob pena de, em assim agindo, frustrar-se a tentativa de recuperação da devedora.

As partes celebraram em 18/09/2020 os contratos de seguro RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário) e RCF-DC (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga), n. 3202063 e 3202066 respectivamente, com vigência até 31/10/2022.

No seguro de apólice aberta os embarques futuros estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante o período estipulado, sendo que a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção, por força do princípio da globalidade.

E o STJ já consignou que a averbação do transporte nesse tipo de avença é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro (EDcl no AgRg no Ag 134.677/DF).

Nas apólices em discussão consta expressamente que “
A cobrança e/ou o pagamento do prêmio mínimo mensal de manutenção, não desobriga o segurado de averbar todos os embarques que se constituem objeto do seguro. A falta de averbação implicará na aplicação da perda de direitos”.
E
quanto aos prêmios
, que “
Serão pagos através de contas mensais, conforme legislação em vigor, obedecidas às estipulações contidas na Cláusula 16ª - Pagamento do Prêmio - das condições gerais
”.

Sobre a obrigatoriedade das averbações ficou convencionado o seguinte:

Apólice n.
3202063
-

Deverão ser encaminhadas a Tokio Marine, por meio de sistema eletrônico, de conformidade com as Condições Gerais para o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga, anexa. Estarão amparadas pelo presente seguro as operações de coleta de bens ou mercadorias caracterizadas como preliminar à viagem principal e, tendo sido efetuadas pelo Segurado, desde que tais embarques/viagens (coleta) façam parte e/ou estejam contidos nas averbações do percurso e/ou viagem principal, conforme artigo 9º das Condições Gerais deste seguro e das disposições legais vigentes que disciplinam a emissão do CTe e do MDF-e, devendo ser observado ainda todos os demais termos e condições do presente seguro
(ID. n. 130272159).

Apólice n.
3202066
-
Deverão ser encaminhadas a Tokio Marine, por meio de sistema eletrônico, de conformidade com as Condições Gerais para o Seguro de Responsabilidade Civil Facultativo – Desparecimento de Carga (RCF-DC), anexa. Embarques/Viagens de Coleta Preliminares à Viagem Principal: Estarão amparadas pelo presente seguro as operações de coleta de bens ou mercadorias caracterizadas como preliminar à viagem principal e, tendo sido efetuadas pelo Segurado, desde que tais embarques/viagens (coleta) façam parte e/ou estejam contidos nas averbações do percurso e/ou viagem principal conforme subitem 13.3, da Cláusula 13ª das Condições Gerais deste seguro e das disposições legais vigentes que disciplinam a emissão do CTe e do MDF-e, devendo ser observado ainda todos os demais termos e condições do presente seguro.

No mais, o anexo I da Resolução CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) regula a exigência de comunicação prévia de cada embarque no seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (
http://www.susep.gov.br/textos/aneresol113
- acesso em 03.06.2022).

Confira-se:

Art. 21.
O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora,

todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s)rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação
.

Parágrafo único. A comunicação prevista no caput poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente
,
mediante acordo prévio com a Seguradora.

Art. 22.
O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro,

AINDA QUE O EMBARQUESINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO
,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 10, do Título VI, e no artigo 20 do Título XI destas Condições Gerais.

Art. 23.Mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora, será permitido inserir, na apólice, a Cláusula Específica de Averbação Simplificada, constante no anexo III, possibilitando a entrega de uma averbação simplificada, semanal, quinzenal ou mensal, por qualquer meio de comunicação, inclusive por sistema de transmissão eletrônica, respeitados os prazos estipulados naquela Cláusula.

Por conseguinte, cada prêmio é concebido individualmente
a partir da averbação do embarque.
Logo, as cobranças cujo fato gerador ocorreu depois do pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem à Lei 11.101/2005.

É o que enuncia o
caput
do art. 49 –
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

E é viável aplicar nestes autos o Tema 1051 do STJ; ou seja, a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5
. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido
. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, DJe de 17/12/2020, sem grifos no original).

Nessa espécie de contrato “
o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”
(art. 757 do CC), e tem como princípio basilar o mutualismo, cujo conceito foi bem definido pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

Como cediço, a operação de seguro funda-se no mutualismo, isto é, ela somente existe diante da possibilidade de realização de cálculos estatísticos e atuariais pelo segurador que lhe permitem pulverizar os riscos pela coletividade de segurados. Pode-se afirmar, portanto, que o seguro tem por principal característica transferir o risco de um indivíduo para um grupo e dividir perdas em uma base equitativa por todos os membros do grupo. Assim, os seguradores são obrigados a manter capital social e reservas técnicas para suas operações, na forma determinada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e regulamentada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Isso porque, entre as muitas situações que podem acontecer no tocante ao segurador, está a alteração superveniente das circunstâncias que tornem insuportável para ele a continuidade da contrataç
ão. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.239/RS, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

Desse modo, em razão da sua natureza, os efeitos do contrato de seguro não vigoram no período de inadimplência.

Assim, por cuidar de créditos decorrentes de atividade de empresa em recuperação judicial, após o pedido de RJ a continuidade da prestação do serviço pela agravante só pode ser exigida com a devida contraprestação, isto é, sob a condição de que a agravada se mantenha adimplente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para determinar a eficácia das apólices apenas nos
casos pós-pedido de

Recuperação

Judicial
(16.02.2022) e desde que haja a continuidade do pagamento dos prêmios averbados depois dessa data, na forma contratada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022